Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. INEXECUÇÃO DA OBRA. IRRESIGNAÇÃO DO CONTRATADO. SUPOSTO MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo a multa aplicada contra empresa contratada para execução de obras de reestruturação da W3 Sul, por inexecução dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de fundamentação nos atos administrativos que culminaram na rescisão contratual e na aplicação da multa sancionatória; e (ii) analisar se foram garantidos o contraditório e a ampla defesa da empresa contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ato administrativo que determinou a rescisão unilateral do contrato e a aplicação da multa contém fundamentação adequada, expondo, de maneira detalhada, os motivos que levaram à decisão, conforme demonstrado na Notificação no 02/2021 – SODF/SUAG.
A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal adotou diversas medidas para instigar a empresa contratada a dar início à execução do contrato, incluindo reuniões, notificações, avisos e advertências, sem êxito.
A administração pública garantiu contraditório e ampla defesa, uma vez que a empresa foi formalmente notificada e teve oportunidade de apresentar justificativas e recursos, os quais foram devidamente analisados, conforme demonstrado na Notificação no 05/2022.
A parte recorrente não trouxe aos autos documentação suficiente para comprovar a alegada omissão da administração pública quanto à análise de seus pedidos e recursos, nem para impugnar os documentos apresentados pela parte recorrida.
Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, sendo ônus do interessado a demonstração inequívoca de eventual ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O ato administrativo de rescisão unilateral de contrato e aplicação de multa deve ser fundamentado de forma clara e coerente, demonstrando as razões que levaram à sua adoção.
O contraditório e a ampla defesa são garantidos quando a parte interessada é formalmente notificada e tem oportunidade de apresentar justificativas e recursos, os quais são analisados pela administração pública.
Os atos administrativos possuem presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 50, § 1o; Decreto no 26.851/2006, art. 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não há referência a precedentes específicos no caso fornecido.